Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Isabela Maria Amaro da Silveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0701022-65.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pela Executada, nos seguintes termos (Id. 13861924, p. 178): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, oposta por ISABELA MARIA A DA SILVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, referente à pretensão do ente distrital em receber sua quota parte a título de ressarcimento ao erário. O processo originário é uma Ação Popular, ajuizada por OSMAR ALVES DE MELO, em que pleiteava anular ato da Mesa Diretora no 56 (auxílio-transporte mensal aos Deputados Distritais) e da Resolução no 32/91 (adicional de atividade legislativa, de natureza especial, correspondente a 30 (trinta) por cento da remuneração mensal, com efeito retroativo, a perdurar no período de elaboração da LODF), ambos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Em sede de Impugnação ao cumprimento de sentença alega prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento que após o trânsito em julgado da referida ação popular, o ente público permaneceu inerte por vários anos, sem apresentar alguma medida que viesse a constituir a impugnante em mora, evitando com isso, o reconhecimento da prescrição do direito de cobrar a suposta dívida existente. Resposta à Impugnação (ID no 40353757). Os autos vieram conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE MÉRITO Primeiramente, o prazo prescricional da ação em que a Fazenda Pública for parte, aplica-se o prazo quinquenal de 5 (cinco) anos, conforme expresso no Decreto no 20.910/32, artigo 1o, podendo, também, por analogia, ser utilizado em favor do Distrito Federal. Confira-se: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Todavia, in casu, a Ação de Conhecimento do presente Cumprimento de Sentença diz respeito à Ação Popular no 330730/91, e, nesse caso, o lapso temporal atribuído ao instituto da prescrição, está expresso no artigo 21 da Lei no 4.717/65: Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos. Outrossim, a Excelsa Suprema Corte sumulou entendimento de ser aplicável à Ação de Execução o mesmo prazo previsto para a Ação de Conhecimento, com base no princípio da simetria, nos seguintes termos: Súmula 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Desta maneira, tratando-se de Fazenda Pública, após já ter ocorrido a interrupção do prazo de prescrição, o lapso volta a correr pela metade (2 anos e 6 meses), conforme estabelece o artigo 202 do Código Civil Brasileiro. Assim sendo, verifico que o processo de conhecimento, referente à citada Ação Popular, transitou em julgado no dia 31/03/1998, iniciando, dessa forma, a contagem do prazo quinquenal para o ajuizamento de ação de execução. Todavia, no dia 24/03/2003, o Distrito Federal ajuizou Ação Cautelar de Protesto Judicial (2003.01.1.021069-3), a fim de constituir em mora os devedores. Tal ação foi encerrada em 24/02/2017, com a expedição dos Alvarás e baixa na Distribuição. Na linha, atente-se ao Decreto no 20.910/32, precisamente ao teor contido no artigo 9o, em que consta, expressamente, a contagem pela metade do prazo quinquenal. Confira-se: Art. 9o. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Com isso, o prazo prescricional foi interrompido, voltando a correr, mas agora pela metade, após o encerramento do trâmite da ação de protesto judicial. Isso porque, especificamente em relação à Fazenda Pública, uma vez interrompida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário, o prazo volta a correr dessa forma, e não integralmente, diversamente do que seria aplicável às partes em geral, ante a natureza especial do Ente Distrital. A interpretação da Súmula 150 do STF é no sentido de que o prazo prescricional para a execução é o mesmo que havia se deflagrado para o ajuizamento da ação de conhecimento, in casu, 05 (cinco) anos. Portanto, tratando-se de segunda fluência desse prazo, ante a interrupção em razão do protesto. Ainda, importante registrar que, nos termos do Código Civil Brasileiro, a interrupção da prescrição pode ocorrer apenas uma única vez, segundo estabelece o artigo 202, como predito. Dessa forma, em razão do princípio da simetria, e diante da ausência de previsão legal expressa sobre a contagem do prazo prescricional da ação de execução de sentença, deve-se utilizar o mesmo lapso temporal aplicado à Ação em Conhecimento. Note-se, o prazo prescricional voltou a correr com o seu encerramento em 24/02/2017, com a expedição dos Alvarás e baixa na Distribuição, devendo o cumprimento de sentença ser ajuizado em até 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Verifico na aba de distribuição do Processo de Cumprimento de Sentença no 0701022-65.2019.8.07.0018, o feito foi autuado em 05/02/2019, dentro do período de 2 anos e 6 meses com o ajuizamento da execução. Por isso, a pretensão de ressarcimento de dano ao erário, em relação à parte executada em comento, não se encontra prescrita. Em julgamento análogo, colham-se os precedentes do eg. TJDFT: (...) Repare-se, a Ação de Execução foi ajuizada em 05/02/2019, ou seja, dentro do prazo de prescrição (2 anos e 6 meses). Modo pelo qual, o procedimento do Cumprimento de Sentença é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Custas de lei. Sem honorários (Súmula 519 do col. STJ). Decorridos os prazos legais, traga o credor a planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Sustenta a Agravante, em suma, que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição. Afirma que a Ação Popular condenou Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal à devolução do adicional de atividade legislativa criado pela Resolução no 32/91. Aduz que a citada Ação Popular transitou em julgado em 26.3.1998 e ente público tinha até 26.3.2003 para ingressar com a execução do título judicial. Informa que “ao invés de apresentar o cumprimento de sentença, o Distrito Federal, ora agravado, preferiu utilizar-se de outra medida para evitar a prescrição, distribuindo, no dia 24/03/2003, uma Cautelar de Protesto Judicial para constituir os devedores em mora”, a qual transitou em julgado em 16.5.2016. Assevera que a Ação de Protesto resultou em litisconsórcio passivo facultativo, razão pela qual os litisconsortes são considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, conforme redação dos artigos 113 e 117 do Código de Processo Civil. Conclui, assim, que o prazo prescricional iniciou em 17.5.2016 e findou em 17.11.2018, uma vez que, após a interrupção, recomeça a correr pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Afirma que a execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme sintetizado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o qual tem seu termo inicial na data do trânsito em julgado da sentença condenatória. Argumenta, ainda, a nulidade da citação por edital na Ação Popular, sob o argumento de que não foram esgotadas as tentativas de localização da Agravante para citação. Aduz que a possibilidade de citação por edital prevista na Lei de Ação Popular visa “facilitar ao autor da ação popular, nos casos em que podem ser vários os réus beneficiários, sendo que em muitos casos é difícil ou até mesmo impossível o conhecimento dos seus endereços por parte do autor”, o que não é o caso dos autos, pois todos os servidores públicos tinham domicilio específico. No mérito, sustenta que recebeu o adicional de atividade legislativa de boa-fé, pois estava amparada em ato normativo regulamente aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Defende ser indevida a restituição de qualquer quantia, pois a concessão decorre de interpretação ou aplicação errada da norma legal por parte da administração pública, sem participação do servidor, conforme reconhecido no Recurso Especial repetitivo n° 1.244.182/PB (Tema 531). Subsidiariamente, alega excesso de execução, sob o argumento de que deve ser compelida a restituir tão somente o montante recebido. Aduz a ilegalidade da cobrança dos juros e correção monetária, pois, além de não poder se defender na Ação Popular, a demora na restituição dos valores é imputada ao ente público que levou aproximadamente 30 (trinta) anos para cobrar a quantia. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar a continuação dos atos executivos. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a prescrição do crédito perseguido e a nulidade da citação por edital. Subsidiariamente, defende a inexigibilidade do título e o excesso de execução. Preparo comprovado – Id. 13861957. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante afirma que a pretensão externada no Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Agravado em seu desfavor, objetivando a restituição do adicional de atividade legislativa (criado pela Resolução n° 32/91 da Câmara Legislativa do Distrito Federal), declarado ilegal nos autos da Ação Popular n° 330730/91, encontra-se fulminada pela prescrição. Sustenta, ainda, a nulidade da citação editalícia. Por fim, alega a inexigibilidade do título, sob o argumento de que os valores foram recebidos de boa-fé pela servidora e que há excesso de execução quanto aos encargos moratórios (juros e correção monetária). Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. No caso, a decisão ora atacada rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença, situação que pode ensejar a penhora e/ou expropriação de valores da devedora, ou seja, poderá prejudicá-la de forma irreversível. De outra monta, a questão em debate exige o exame mais profundo dos fatos, de modo que se mostra prudente a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora